Tribunal: STJ
Processo: 0002035-10.2020.8.16.0163
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783833 - PR (2024/0413400-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DORIVAL ASSI JUNIOR
AGRAVANTE
: SIRLENE DE OLIVEIRA ASSI
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ASSI
ADVOGADOS
: DORIVAL ASSI JUNIOR - PR074006
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR091623
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE
SEGURO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a validade de cláusula contratual de seguro que impõe a permanência
com vida por 30 dias após diagnóstico de doença grave.
2. A parte agravante alega abusividade da cláusula e defende a legitimidade dos
herdeiros para pleitear indenização, argumentando contrariedade à lei federal,
especialmente aos arts. 39, V, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A decisão monocrática aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, considerando que a
questão foi decidida com base na análise das cláusulas contratuais e na ciência do
falecido acerca das condições gerais do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula que impõe permanência
com vida por 30 dias após diagnóstico de doença grave é abusiva, configurando
vantagem excessiva à seguradora, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A questão também envolve saber se os herdeiros têm legitimidade para pleitear
a indenização, sem necessidade de nova incursão fática, mas sim interpretação
jurídica acerca da transmissibilidade do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a
Corte de origem não se manifestou especificamente acerca da abusividade da
Documento eletrônico VDA50557312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: c3d036ce-79d2-4bf2-a8aa-e9f259d657de

cláusula, impedindo o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento.
7. A aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ é adequada, uma vez que a questão foi
decidida com base na análise das cláusulas contratuais e na ciência do falecido
acerca das condições gerais do contrato.
8. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação específica acerca da
abusividade de cláusula contratual impede o conhecimento do recurso especial por
falta de prequestionamento. 2. A aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ é adequada
quando a questão é decidida com base na análise das cláusulas contratuais e na
ciência do falecido acerca das condições gerais do contrato".
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, V, e
54, § 4o.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 182 e 283.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: c3d036ce-79d2-4bf2-a8aa-e9f259d657de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783833 - PR (2024/0413400-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DORIVAL ASSI JUNIOR
AGRAVANTE
: SIRLENE DE OLIVEIRA ASSI
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ASSI
ADVOGADOS
: DORIVAL ASSI JUNIOR - PR074006
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR091623
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE
SEGURO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a validade de cláusula contratual de seguro que impõe a permanência
com vida por 30 dias após diagnóstico de doença grave.
2. A parte agravante alega abusividade da cláusula e defende a legitimidade dos
herdeiros para pleitear indenização, argumentando contrariedade à lei federal,
especialmente aos arts. 39, V, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A decisão monocrática aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, considerando que a
questão foi decidida com base na análise das cláusulas contratuais e na ciência do
falecido acerca das condições gerais do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49449197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:29
Código de Controle do Documento: 0dfed3cd-45b7-4de8-9c29-d4609c595758

4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula que impõe permanência
com vida por 30 dias após diagnóstico de doença grave é abusiva, configurando
vantagem excessiva à seguradora, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A questão também envolve saber se os herdeiros têm legitimidade para pleitear
a indenização, sem necessidade de nova incursão fática, mas sim interpretação
jurídica acerca da transmissibilidade do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a
Corte de origem não se manifestou especificamente acerca da abusividade da
cláusula, impedindo o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento.
7. A aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ é adequada, uma vez que a questão foi
decidida com base na análise das cláusulas contratuais e na ciência do falecido
acerca das condições gerais do contrato.
8. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação específica acerca da
abusividade de cláusula contratual impede o conhecimento do recurso especial por
falta de prequestionamento. 2. A aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ é adequada
quando a questão é decidida com base na análise das cláusulas contratuais e na
ciência do falecido acerca das condições gerais do contrato".
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, V, e
54, § 4o.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 182 e 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49449197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:29
Código de Controle do Documento: 0dfed3cd-45b7-4de8-9c29-d4609c595758

Trata-se de agravo interno interposto por SIRLENE DE OLIVEIRA
ASSI e OUTROS contra a decisão de fl. 977, que negou provimento ao agravo.
A parte agravante alega que a decisão monocrática aplicou
indevidamente as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois não se trata de reexame de
cláusulas contratuais ou de provas, mas sim de contrariedade à lei federal,
especialmente aos arts. 39, V, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que a cláusula de permanência com vida por 30 dias após o
diagnóstico é abusiva, configurando vantagem manifestamente excessiva à
seguradora, o que é vedado pelo CDC.
Afirma que a questão da legitimidade dos herdeiros para pleitear a
indenização não demanda nova incursão fática, mas sim a interpretação jurídica
acerca da transmissibilidade do direito.
Requer o provimento do agravo interno para reconsiderar a decisão
monocrática ou, subsidiariamente, a submissão ao colegiado para afastar a
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e reconhecer o devido cotejo analítico da
divergência jurisprudencial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso não deve ser
provido, pois os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, incidindo as Súmulas n. 182 do STJ e 283 do STF, além de
pretenderem o revolvimento de cláusulas contratuais e matéria fática, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Requer a condenação dos agravantes
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais majorados.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49449197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:29
Código de Controle do Documento: 0dfed3cd-45b7-4de8-9c29-d4609c595758

Inicialmente, ressalto que a validade da cláusula que impõe a
permanência com vida por 30 dias após o diagnóstico de doença grave foi decidida
pelo Tribunal de origem com fundamento na análise do contrato de seguro. No
entanto, a Corte de origem não se manifestou especificamente acerca da
abusividade ou não da referida cláusula, o que impede o conhecimento do recurso
especial no ponto em razão da ausência do indispensável prequestionamento.
No que se refere à alegação de legitimidade dos herdeiros para pleitear a
indenização, a decisão monocrática destacou que a questão foi decidida com
fundamento na análise das cláusulas contratuais e na ciência do falecido acerca das
condições gerais do contrato, o que atrai a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49449197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/08/2025 20:08:29
Código de Controle do Documento: 0dfed3cd-45b7-4de8-9c29-d4609c595758

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.833 / PR
Número Registro: 2024/0413400-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020351020208160163 00022200920248160163 20351020208160163 22200920248160163
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORIVAL ASSI JUNIOR
AGRAVANTE : SIRLENE DE OLIVEIRA ASSI
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ASSI
ADVOGADOS : DORIVAL ASSI JUNIOR - PR074006
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR091623
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DORIVAL ASSI JUNIOR
AGRAVANTE : SIRLENE DE OLIVEIRA ASSI
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ASSI
ADVOGADOS : DORIVAL ASSI JUNIOR - PR074006
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR091623
AGRAVADO
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
Documento eletrônico VDA50543425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: e82966dc-52bd-42d6-9166-9d0c0b1bb36f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:36
Código de Controle do Documento: e82966dc-52bd-42d6-9166-9d0c0b1bb36f